Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-24.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000441-24.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANIR VIRGINIO DA SILVA - CPF: 021.662.321-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO NUTRICIONAL. DIETA ENTERAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de dieta enteral e insumos a paciente idosa, em quadro de desnutrição grave e dependente de alimentação exclusiva por gastrostomia. Agravo interno interposto pelo Município visando o redirecionamento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo nutricional essencial à vida, ponderando-se a aplicação dos critérios do Tema 6 do STF; e (
ii
) estabelecer a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação, considerando a classificação do procedimento como de alta complexidade e o disposto no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à vida e à saúde, em casos de extrema vulnerabilidade, prevalece sobre formalidades administrativas. A aplicação de critérios relativos a medicamentos deve ser ponderada quando o objeto do pedido é insumo essencial à sobrevivência, como a alimentação por dieta enteral.

4. Presentes a probabilidade do direito, fundamentada na imprescindibilidade clínica do tratamento, e o perigo de dano, consistente no risco iminente de agravamento irreversível da saúde e óbito, impõe-se a concessão da tutela de urgência para garantir a subsistência da paciente.

5. Conforme o Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento das obrigações de saúde segundo as regras de repartição de competências do SUS. Sendo a nutrição enteral classificada como procedimento de alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o ente estadual.

6. O provimento do agravo de instrumento para redirecionar a obrigação ao ente estadual acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto pelo Município com a mesma finalidade, tornando-o prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O direito à vida e à saúde de paciente em extrema vulnerabilidade prevalece sobre a aplicação estrita de requisitos formais, autorizando-se a concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo nutricional (dieta enteral) indispensável à sua sobrevivência. 2. Nas demandas de saúde, a responsabilidade solidária dos entes federados não afasta o dever do Judiciário de direcionar a obrigação primária conforme a repartição de competências do SUS (Tema 793/STF). Sendo a nutrição enteral classificada como procedimento de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 08/08/2022; TJMT, Agravo de Instrumento 1020550-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1000441-24.2026.8.11.9005

Origem:
1002014-46.2026.8.11.0001; Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante
: JANIR VIRGINIO DA SILVA

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANIR VIRGINIO DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 224269452 (autos nº 1002014-46.2026.8.11.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não foram cumpridos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, especificamente os itens "B" (ilegalidade do ato da
Conitec
), "E" (imprescindibilidade clínica com descrição de tratamentos prévios) e "F" (incapacidade financeira).

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) é paciente idosa, com 84 anos, portadora de Alzheimer avançado e esquizofrenia, acamada e dependente de alimentação por gastrostomia, quadro que demonstra a urgência da medida; b) a decisão agravada afronta direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana; c) o fornecimento do tratamento nutricional é dever do Estado, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal; d) a prescrição foi realizada por profissionais habilitados, e a agravante não possui condições financeiras para custear o tratamento. Requereu a concessão de efeito ativo para determinar que os Agravados forneçam o tratamento nutricional pleiteado.

A
liminar recursal
foi deferida (ID/PJe2 356153862), com o fundamento de que: a) o objeto do pedido é um insumo essencial à subsistência (dieta enteral), e não um medicamento, o que flexibiliza a análise dos requisitos do Tema 6 do STF; b) a incapacidade financeira é plausível, pois o custo mensal do tratamento compromete a aposentadoria da agravante; c) a imprescindibilidade clínica e o risco de dano são manifestos,
pois
a paciente depende da dieta para sobreviver. A obrigação foi direcionada, em primeiro momento, ao Município de Cuiabá.

As
informações
do Juízo de primeiro grau não foram prestadas, constando apenas a comunicação da decisão liminar recursal (ID/PJe2 356941875).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Município de Cuiabá (ID/PJe2 357594853) e pelo Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 360596394). O Município argumentou que a obrigação deve ser direcionada ao Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade (Tema 793 do STF). O Estado, por sua vez, sustentou a ausência de urgência, o não preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e, subsidiariamente, que a responsabilidade por serviços de alimentação e nutrição é primariamente municipal.

O
Ministério Público
(ID/PJe2 365271355) opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento e pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelo Município. Em suas ponderações, alegou que: a) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, dado o quadro de extrema vulnerabilidade e risco de morte da agravante; b) a responsabilidade dos entes é solidária, mas, tratando-se de suplementos alimentares, a responsabilidade primária, conforme as regras do SUS, seria do Município.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Tratamento nutricional.

O recurso objetiva a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o fornecimento de tratamento nutricional essencial à sobrevivência da agravante, uma paciente de 84 anos, acamada, com diagnóstico de Alzheimer avançado, esquizofrenia e desnutrição proteico-calórica grave (ID/PJe2 355504875, p. 28).

A controvérsia, portanto, opõe o direito fundamental à vida e à saúde a formalidades administrativas.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso universal e igualitário a tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos necessários. Inclui-se, nesse dever, o fornecimento de insumos essenciais à manutenção da vida, como a dieta enteral prescrita.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência com base na aplicação estrita dos requisitos do Tema 6 do STF. Contudo, a situação exige uma ponderação de valores. O objeto do pedido não é um medicamento experimental ou de eficácia duvidosa, mas a própria alimentação da paciente, sem a qual seu prognóstico é sombrio.

A jurisprudência, inclusive, tem flexibilizado a aplicação rigorosa de teses sobre medicamentos quando o objeto é um insumo essencial.

Ademais, mesmo sob uma análise análoga à do Tema 6, os pressupostos para a tutela de urgência (art. 300 do CPC) estão presentes. A
probabilidade do direito
é evidente, pois o direito à vida se sobrepõe a questões burocráticas. A imprescindibilidade clínica é manifesta, conforme o laudo nutricional (ID/PJe2 355504875, p. 28), que atesta "desnutrição proteico calórico" e "alto risco nutricional", e o relatório médico que destaca a dependência total de alimentação por gastrostomia (ID/PJe2
355504875, p. 58
).

O
perigo de dano
é de extrema gravidade. A ausência do fornecimento imediato da dieta prescrita pode levar a um agravamento irreversível do estado de saúde da agravante, que já se encontra em situação de grande fragilidade, podendo culminar em seu falecimento.

Assim, a reforma da decisão de primeiro grau é medida imperativa para garantir a dignidade e a sobrevivência da agravante.

Direcionamento da Obrigação

Superada a questão sobre a necessidade do fornecimento, resta definir a quem compete, primariamente, cumprir a obrigação.

A decisão liminar deste relator (ID/PJe2 356153862) direcionou a obrigação ao Município de Cuiabá, por considerar, inicialmente, que se tratava de insumo de baixo custo.

Contudo, o Município de Cuiabá, em suas contrarrazões (ID/PJe2 357594853) e, principalmente, no Agravo Interno (ID/PJe2 362053896), demonstrou, por meio da tabela SIGTAP, que o procedimento "NUTRIÇÃO ENTERAL EM ADULTO" é classificado como de
"Alta Complexidade"
(ID/PJe2 362053896, p. 4).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Dessa forma, sendo o procedimento classificado como de alta complexidade, sua responsabilidade primária, segundo as regras de repartição de competências do SUS, recai sobre o ente estadual.

Nesse mesmo sentido, o Município agravado juntou precedente desta Turma Recursal em caso análogo, que reforça a competência estadual:

"Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS E DIETA ENTERAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Em procedimentos de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município a responsabilidade apenas subsidiária."
(TJMT // N.U 1020550-45.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 01/01/0001)

Embora o Ministério Público tenha se manifestado pela manutenção da responsabilidade primária do Município, os documentos e precedentes apresentados pelo ente municipal são mais específicos e determinantes para a correta aplicação do Tema 793 do STF ao caso concreto.

Portanto, a decisão liminar proferida neste recurso deve ser retificada para direcionar a obrigação de fazer, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Por consequência lógica, o Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá (ID/PJe2 362053896), cujo único objetivo era o redirecionamento da obrigação, perde seu objeto e deve ser julgado prejudicado.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão interlocutória de ID 224269452 e, por conseguinte, conceder a tutela de urgência para determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
forneça à Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento nutricional prescrito: "TRATAMENTO NUTRICIONAL VIA DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA VIA GTT POR MEIO DE ISOSOURCE 1.5 kcal/ml OU NOVASOURCE HP 1.5kcal/ml OU FRESUBIN 1.5 kcal/ml OU NUTRISONENERGY MULTIFIBER 1.5 kcal/ml, FRASCO PARA DIETA ENTERAL, ADAPTADOR E EQUIPO SIMPLES PARA DIETA ENTERAL", ou outros de mesma especificação, conforme prescrição médica e nutricional, enquanto perdurar a necessidade.

A responsabilidade do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
será subsidiária, para o caso de descumprimento pelo Estado.

Julgo
prejudicado
o Agravo Interno de ID/PJe2 362053896, pela perda superveniente do objeto.

Comunique-se
o juízo de origem.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026